Tribunal: TJDFT
Processo: 0749955-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749955-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: MOGYANE SANARA DE SOUZA MACHADO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EMBARGADOS: RC9 INVESTIMENTOS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, MOGYANE SANARA DE SOUZA MACHADO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Mogyane Sanara de Souza Machado (ID no 74201501) e pelo Banco Santander (Brasil) S.A (ID no 73803586), contra acórdão desta 8a Turma Cível que, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e, por unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao recurso (ID no 73733976). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO